Tribunal: TJMT
Processo: 1002658-36.2020.8.11.0021
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002658-36.2020.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CICERO AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 03.662.708/0001-04 (APELADO), PATRICIA COSTA DE MENEZES - CPF: 000.228.091-47 (ADVOGADO), CICERO PEREIRA DE ABREU - CPF: 304.478.441-72 (APELADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2305-10 (APELANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA COM TUTELA DE URGÊNCIA -
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – CUMULAÇÃO COM JUROS REMUNERATÓRIOS
–
IMPOSSIBILIDADE – CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual.

A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência, o que não é permitido, por isso, merece ser mantida a sentença recorrida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1002658-36.2020.8.11.0021

APELANTE

:

BANCO DO BRASIL S/A

APELADOS:

CÍCERO PEREIRA DE ABREU E CÍCERO AUTO PEÇAS LTDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO DO BRASIL
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara Cível da Comarca de Água Boa,
Dr. Jorge Hassib Ibrahim,
lançada nos autos da Ação Revisional de Contrato Bancário c/c Consignação em Pagamento c/c Tutela de Urgência nº
1002658-36.2020.8.11.0021, ajuizada por
CÍCERO AUTO PEÇAS LTDA, REPRESENTADO POR CÍCERO PEREIRA DE ABREU,
que julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, para exclusivamente revisar a cláusula do contrato no que tange a comissão de permanência, devendo ser mantidas inalteradas todas as demais cláusulas, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da sucumbência mínima, condenou a parte autora nas custas processuais e honorários, estes últimos fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformado, o apelante defende em suas razões que
“inexiste qualquer conduta indevida por parte deste recorrente, como também a parte recorrida estava plenamente ciente das cláusulas contratuais na qual contratou, sabendo inclusive todos os procedimentos necessários para alterações”
(sic).

Afiança que a “
r. Sentença declarou a revisão da cláusula do contrato no que tange a comissão de permanência, contudo, afirma que não há, no caso dos autos, falha do serviço administrativo do Banco”
(sic).

Argumenta que “
a comissão de permanência, é totalmente lícita e aceita em nossos Tribunais Superiores, incide apenas nos casos em que há mora do devedor, e, de acordo com o verbete da Súmula 380 do Superior Tribunal de Justiça, dispõe que “Súmula 380 - A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do Autora”
(sic).

Dispõe que “
é totalmente válido e possível a cobrança da comissão de permanência no caso de inadimplemento do devedor. Cumpre esclarecer que no caso dos cartões de crédito, o pagamento unicamente da chamada “taxa mínima” não descaracteriza a mora e seus encargos, apenas garante que o serviço não seja interrompido, portanto, prevê que não há que se falar em nulidade de cláusula que prevê tal encargo”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial (id. 184311196).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, rebatendo os argumentos expostos pelo apelante, pugnando pelo desprovimento do recurso (id.184311201).

Houve o recolhimento do preparo recursal no id. 184311198.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CICERO AUTO PEÇAS EIRELI,
representado legalmente por
CICERO PEREIRA DE ABREU
ajuizou a presente
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO
em face de
BANCO DO BRASIL S/A
, alegando, em síntese, que celebrou com a parte requerida duas cédulas de crédito bancário sob os números 131.706.608 e 131.706.609, ambas emitidas em 19 de dezembro de 2016.

Informa que por meio da cédula de nº 131.706.608 foi disponibilizado o valor de R$ 84.653,22, a serem pagos em 54 parcelas de R$ 3.341,39, com início em 24/02/2017 e a última parcela em 24/07/2021.

Já em relação a cédula de nº 131.706.609, foi concedido ao autor a importância de R$ 95.202,55, a serem pagos em 75 prestações no valor de R$ 3.596,69, com início em 09/03/2017 e a última parcela para o dia 09/05/2023.

Ressalta que ficou acordado entre as partes que as parcelas seriam descontadas diretamente da conta do requerente. Destaca que em ambos os contratos foram fixados encargos financeiros com taxa de 2,99% ao mês e 42,41% ao ano, afirmando se tratar de taxa excessivamente onerosa e abusiva.

A par desses argumentos, postula pela revisão contratual, consistente nas taxas aplicadas, que acredita ser correta em 1,67% ao mês e não de 2,99%, conforme estabelecido no contrato.

Afirma ser incorreta a capitalização de juros, a utilização da tabela
price
como amortização da dívida, da comissão de permanência cumulada com juros moratórios e multa, de modo que pretende a repetição do indébito dos valores pagos ilegalmente.

Citado, o requerido apresentou contestação, impugnando os benefícios da justiça gratuita concedidos ao autor e, no mérito, arguiu a regularidade do contrato celebrado entre as partes, o qual teria sido contratado livremente pelo autor. Destacou, ainda, a ausência de abusividade dos juros contratados.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes

os pedidos iniciais, para exclusivamente revisar a cláusula do contrato no que tange a comissão de permanência, devendo ser mantidas inalteradas todas as demais cláusulas, julgando o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e diante da sucumbência mínima, condenou a parte autora nas custas processuais e honorários, estes últimos fixados em 10 % do valor da causa.

Pois bem.
A hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No que concerne a cobrança da
comissão de permanência cumulada com os juros remuneratórios
junto a qualquer contrato de mútuo, dada a inexistência de conhecimento prévio sobre a forma de sua cobrança, bem como dos valores que a representam, contudo, sem razão o recorrente.

Sabe-se que comissão de permanência pode ser cobrada quando pactuada durante o período de inadimplência, nos termos previstos pela Resolução nº 1.129/86 do Banco Central do Brasil (BACEN), pois a sua finalidade consiste em assegurar a base econômica do negócio, através dos juros remuneratórios, inibir a protelação da liquidação da dívida, mediante os juros de mora, e reprimir o comportamento desidioso, mediante aplicação da multa contratual.

Todavia, é pacífica a orientação de que não se pode cumular a comissão de permanência com os juros moratórios, remuneratórios, correção monetária e multa sob pena de se ter a cobrança de mais de uma parcela para atingir o mesmo objetivo, nos termos das Súmulas nº 30, 294, 296 e 472 do STJ, respectivamente,
in verbis
:

“
Súmula nº 30
– A comissão de permanência e a correção monetária são inacumuláveis.”

“
Súmula nº 294
– Não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato.”

“
Súmula nº 296 –
Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado.”

“
Súmula nº 472
– A cobrança de comissão de permanência – cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato – exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

No caso dos autos, como bem consignado pelo magistrado
“
consta expressamente a previsão quanto a cobrança do referido encargo na página 4 dos contratos (ID 42390198 - Pág. 3 e 42390211 - Pág. 3), Comissão de Permanência por atraso, em clara cumulação com a previsão de pagamento de juros remuneratórios. Logo, apesar de prevista a mencionada cobrança no contrato, a nossa jurisprudência é pacífica em não admitir a cumulação de comissão de permanência e juros remuneratórios”.

Assim, embora a Comissão de Permanência tenha sido pactuada, ela está sendo cobrada de forma cumulada com outros encargos, o que caracteriza abusividade.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO – APLICAÇÃO DO CDC – JUROS REMUNERATÓRIOS COM BASE NO CDI-CETIP – ILEGALIDADE – LIMITAÇÃO A TAXA MÉDIA DE MERCADO – POSSIBILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – SÚMULA 539/STJ – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – MANTIDOS NA FORMA PACTUADA – EXCLUSÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ.

É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade em relação à taxa média praticada pelo mercado financeiro (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada.

“É ilegal a fixação da taxa de juros vinculada ao Certificado de Depósito Interbancário - CDI, por ser a CETIP a responsável pela sua apuração e divulgação, atraindo a incidência da Súmula nº 176 do STJ, segundo a qual é nula a cláusula contratual que sujeita o devedor a taxa de juros divulgada pela ANBID/CETIP.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.599.182/SP, 3ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, j. 04.05.2020)

Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.

É vedada a comissão de permanência cumulada com outros encargos.

Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Inteligência do art. 86, caput, do CPC/15
. (N.U 0004071-36.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 28/11/2022).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES – ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA –
JUROS REMUNERATÓRIOS QUE FAZEM AS VEZES DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - CUMULAÇÃO COM JUROS MORATÓRIOS E MULTA CONTRATUAL – IMPOSSIBILIDADE
– CUMULAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. O manejo de ação revisional prescinde de requisitos e visa manter o equilíbrio contratual, em respeito ao princípio da conservação dos contratos, não causando ofensa ao ato jurídico perfeito
. A comissão de permanência constitui encargo incidente quando constituída a mora, apresentando o caráter múltiplo de atualizar e remunerar a moeda, não podendo haver a cumulação de multa com juros e comissão de permanência. Existindo cumulação de juros remuneratórios com moratórios e multa como encargos moratórios, sendo que, em verdade, os juros remuneratórios fazem às vezes da comissão de permanência, o que é vedado pelo nosso ordenamento jurídico, deverá a comissão de permanência ser afastada
”.
(TJ-MT 10284919820178110041 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 26/04/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/04/2022).

Desta forma, merece ser mantida a sentença que determinou a revisão da cláusula pactuada para excluir a cumulação indevida da Comissão de Permanência com outros encargos financeiros, o que não é permitido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso, mantendo a sentença invectivada, e por consequência, em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
os honorários recursais de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023